Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702660-80.2024.8.07.9000 RECORRENTE: LUCIA MARIA ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO LÚCIA MARIA ALVES DA SILVA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 1.219 do Código Civil e 1.022 do Código de Processo Civil. Aponta divergência jurisprudencial com acórdão do STJ. Sustenta que o acórdão recorrido desconsiderou as benfeitorias realizadas, capazes de garantir à recorrente o direito de indenização. Defende que o possuidor de boa-fé tem direito à restituição das benfeitorias realizadas no imóvel. Alega que a decisão objurgada incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porquanto foi omissa na análise das provas documentais apresentadas. Assevera ser imprescindível a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, uma vez que a execução imediata do acórdão trará danos irreparáveis à recorrente. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo interno da recorrente sob o fundamento de que: Processo civil. Agravo interno contra a decisão de indeferimento da petição inicial de ação rescisória. Situação fática-jurídica descrita que não se enquadra em qualquer dos casos típicos da ação rescisória. Inviabilidade de rediscussão ou de alteração da coisa julgada. Segurança jurídica. Agravo interno desprovido. (ID no 64921902 dos autos no 0718943-18.2024.8.07.0000) No tocante ao fumus boni iuris, em juízo de cognição sumária, verifica-se que, no tocante às supostas violações aos 1.219 do Código Civil e 1.022 do Código de Processo Civil, o acórdão vergastado sequer analisou a controvérsia à luz dos referidos dispositivos legais, atraindo a incidência da súmula 211/STJ. Ao revés, nota-se que a ação rescisória proposta sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, tendo a petição inicial sido indeferida liminarmente. Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao perigo de dano, pois os requisitos são exigidos de forma concomitante (AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.470.651/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 7/12/2023). Ademais a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Traslade-se cópia integral do presente feito para os autos no 0718943-18.2024.8.07.0000, para processamento do recurso interposto, após o julgamento dos embargos de declaração que se encontram pendentes de análise perante a 2a Câmara Cível. Após, arquivem-se os presentes autos distribuídos de forma autônoma. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007